Tribunal: TJMT
Processo: 1046115-76.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046115-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JILDETH BRITO DE FARIA - CPF: 433.006.421-91 (RECORRENTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046115-76.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Jildeth Brito de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TOI DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso a reclamante é titular da unidade consumidora nº 6/355787-3, endereço ROD. EMANUEL PINHEIRO S/N KM 7 - PARQUE ITAGUAI, CEP 78036971 - CUIABA I / MT. e assevera que diante da avançada idade (73 anos) e com o falecimento do seu esposo, não reside mais no local desde outubro/2019, vindo para a cidade próximo de seu filho, contudo recentemente tomou conhecimento do protesto realizado atinente a duas faturas de recuperação de consumo objeto de um TOI, lavrado pela reclamada. Fatura esta que totaliza o protesto no valor de R$ 11.056,18 vistoria a qual sequer foi notificada, portanto ilícita.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta a legitimidade das faturas de recuperação de consumo atinente ao TOI n° 115117317, e em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento das referidas cobranças é regular o protesto. Afirma ainda que realizou inspeção no local, encontrando irregularidade no MEDIDOR que estava “DEITADO E INCLINADO”, contudo, sequer junta assinatura demonstrando acompanhamento pela reclamante, ou ainda notificação via AR.

4. Verifica-se ainda, que a foto tirada do alegado medidor demonstra que realmente a residência estava meio abandonada, pois até uma caixa de abelha se instalou no medidor conforme foto no TOI:

5. Analisando os autos, verifica-se que
não há provas de ciência da consumidora, a respeito da alegada vistoria. Sendo assim, não há como reconhecer a legalidade da cobrança de recuperação de consumo protestada.

6. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve protesto no valor de R$ 11.056,18 em nome da reclamante sem prova de ciência, que acarretaram dano ao consumidor, demonstrando falha na prestação de serviços.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JILDETH BRITO DE FARIA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para: 1.

CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação; 2.

DECLARAR inexistentes os débitos objetos da presente ação nos valores de R$2.340,90 e R$8.715,28, somando um total de R$ 11.056,18 (onze mil cinquenta e seis reais e dezoito centavos). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024